Tribunal: TJPA
Processo: 0808816-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808816-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: MILTON PEREIRA MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM SENTENÇA. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. GRANDE QUANTIDAD
E DE DROGA APREENDIDA. PACIENTE QUE ESTEVE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que, na r. sentença condenatória, manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, fundamentando a decisão na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve fundamentação idônea na negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A r. sentença apresentou fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva e consequente negativa de recorrer em liberdade, com base na gravidade em concreto do delito e na quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, qual seja,
129,52 kg de Skank (maconha) e 61,855 kg de
oxi
.
4. Não há necessidade de fundamentação exaustiva, sendo suficiente a reafirmação da subsistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, como reconhecido na jurisprudência consolidada do STJ.
5. Não há demonstração de fatos novos ou supervenientes que justifiquem a revogação da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 387, § 1º; CP, art. 33, §§ 2º, a, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 4/3/2024; STJ, AgRg no RHC n. 123.351/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 4/8/2020; STJ, AgRg no HC n. 959.941/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Advogado, Dr. Marcos José Siqueira das Dores, em favor do nacional MILTON PEREIRA MARQUES, contra ato do douto Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi sentenciado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, nos autos de origem de nº 0823086-24.2024.8.14.0401, aduzindo ausência de fundamentação idônea na decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, pois a execução provisória da pena seria incompatível com os preceitos constitucionais.

Liminarmente pleiteia a concessão da liberdade provisória para que o paciente aguarde o julgamento definitivo do processo de origem, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (núm. 26552382 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 26623402), o impetrado presta informações (núm. 26667809) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (núm. 27017403).

É o relatório do necessário.

VOTO

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante na cidade de Belém/PA, no momento em que aguardava a chegada de uma balsa que trazia caminhão carregado com 129,52 kg (cento e vinte e nove quilos e cinquenta e dois gramas) do entorpecente Skank (maconha), e 61,855 kg (sessenta e um quilos e oitocentos e cinquenta e cinco gramas) do entorpecente
oxi
.

O embarque do veículo na cidade de Manaus/AM foi efetuado pelo próprio paciente, que desembarcou na cidade de Parintins sob pretexto de que sua esposa passava mal e viajou a Belém/PA para aguardar a chegada do caminhão com entorpecentes.

A apreensão ocorreu em abordagem policial rotineira a embarcações, e as drogas foram identificadas por cães farejadores.

Alega, na inicial, que há ausência de fundamentação na sentença condenatória que lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

A prisão cautelar do paciente foi mantida em sentença condenatória sob os seguintes fundamentos (núm. 26552382):

“
(...) O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, conforme o art. 33, §§ 2º, ‘a’, e 3º do CPB, considerando o quantum fixado e a culpabilidade elevada do réu.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

4 – DA PRISÃO PREVENTIVA

A instrução processual consolidou a gravidade em concreto do delito, em razão, especialmente, da quantidade e qualidade de entorpecente que transportava entre Estados da Federação, 61,900kg de cocaína na forma petrificada amarelada e de 129kg de maconha.

Outrossim, como já pontuado, as circunstâncias do crime, especialmente a quantidade e qualidade do entorpecente e o seu trajeto indicam que a conduta do denunciado integrou esquema de organização criminosa.

Em que pese não possuir antecedentes criminais, é inquestionável que a liberdade do réu expõe à risco a ordem pública, não sendo, na hipótese, suficientes medidas cautelares diversas.

Isto posto, com fundamento na garantia da ordem pública, MANTENHO a prisão preventiva de MILTON PEREIRA MARQUES.” <sic>

Assim, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em decisão fundamentada, que ratifica a permanência dos motivos do decreto constritivo. Portanto, apresenta fundamentação concreta, pois remete aos fundamentos utilizados no decreto cautelar, sendo desnecessária fundamentação exaustiva em sentença para negar o direito de apelar em liberdade ao réu, conforme remansosa jurisprudência.

Ademais, verifico que a prolação do ato coator é recente, não restando demonstradas nestes autos quaisquer alterações fáticas ou superveniência de fatos novos aptos a modificar o
decisum
quanto a necessidade de manutenção do acautelamento do paciente.

Nesse sentido:

"Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço."

(AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Outrossim, a quantidade expressiva de droga apreendida, a variedade e a circunstâncias em que ocorreu a apreensão, somados ao fato de que o paciente permaneceu preso ao longo de toda a instrução probatória, autorizam a negativa do direito a recorrer em liberdade.

Junta-se entendimento do c. STJ, em caso análogo:

“
No caso, a prisão foi mantida em razão da vultosa quantidade e grande variedade de drogas apreendidas - a saber, 8,850kg (oito quilos e oitocentos e cinquenta gramas) de skunk; 1,950kg (um quilo e novecentos e cinquenta gramas) de crack; 59,250kg (cinquenta e nove quilos e duzentos e cinquenta gramas) de maconha; e 71,820kg (setenta e um quilos e oitocentos e vinte gramas) de cocaína (e-STJ fl. 27) -, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, bem como da negativa do direito de o acusado recorrer em liberdade, dada a gravidade concreta da conduta.

Outrossim, "esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que subsistem os motivos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie. A 'orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (AgRg no RHC n. 123.351/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020).
”

(AgRg no HC n. 959.941/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Pelo exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 09/06/2025